Tribunal: TCU
Processo: 017.305/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5728/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.305/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelaide Cerqueira Santana da Costa (XXX.773.428-XX); Adelita da Silva (XXX.618.359-XX); Antonia Trassi Llamazalez Scandiuzzi (XXX.196.028-XX); Irene Vambersi Necchi (XXX.300.958-XX); Isabel Vencao da Silva (XXX.176.068-XX); Laudicea Scandalo Pereira dos Santos (XXX.461.668-XX); Marcos Moreira da Silva (XXX.786.268-XX); Maria Aparecida Mendonca Simoes (XXX.903.938-XX); Maria Aparecida de Carvalho (XXX.111.268-XX); Renata de Carvalho Nascimento (XXX.473.288-XX); Tania Guimaraes de Faria (XXX.997.378-XX); Vicencia Ferreira Viana (XXX.063.868-XX); Vicentina Vilma Calicchio de Oliveira Leite (XXX.617.306-XX); Victor Manoel de Mendonca Simoes (XXX.788.588-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.